Tribunal: TJBA
Processo: 8120724-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120724-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ULISSES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV DO CPC/2015. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N.º 159/2024 DO CNJ. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. MEDIDA DESPROVIDA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8120724-10.2022.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrente
ULISSES DA CONCEICAO
e Recorrido
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado